Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE.
1. Em ação de indenização por ato ilícito decorrente de suposto uso de procuração falsa, assiste ao advogado que atuou no processo o direito de provar que não foi ele que falsificou a assinatura do autor na procuração. Trata-se de questão relevante, e que, a depender da prova produzida, pode alterar o desfecho da lide.
2. Resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa do réu, a quem foi imputada a falsificação de procuração, quando ocorre o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral expressamente requerida por ele, e que se mostra necessária para comprovar se foi o responsável pela falsidade verificada.
3. Recurso conhecido, preliminar acolhida.